Tribunal: TCU
Processo: 007.488/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2248/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.488/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Ariadne Timoteo (XXX.886.029-XX); Bruno Henrique Paschoalinotto (XXX.700.188-XX); Darwin Gianini Junior (XXX.813.909-XX); Gabriela Nicodemo Vicente (XXX.855.209-XX); Gilmar Fregulia Lettrari (XXX.926.069-XX); Juliana Teixeira de Araujo (XXX.425.268-XX); Marina Mitiko Hono Ribas (XXX.621.298-XX); Marlise Antonio (XXX.210.599-XX); Rui Carlos Pierozan (XXX.262.209-XX); Suelem dos Santos Fernandes (XXX.742.039-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.